Tribunal: TJMT
Processo: 1015781-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015781-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANSUR SALAH AYOUB - CPF: 433.052.961-00 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Empréstimo consignado. Seguro prestamista. Venda casada. Restituição em dobro dos valores cobrados. Inexistência de dano moral. Parcial provimento.

I
.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais, visando ao reconhecimento da nulidade da contratação de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo consignado celebrado por meio de terminal de autoatendimento do Banco do Brasil, ao argumento de prática abusiva de venda casada. O autor requereu a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, levando o autor a interpor o presente recurso.

II
.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se a contratação do seguro prestamista configura prática abusiva de venda casada; e (
ii
) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão da cobrança indevida.

III
.
Razões de decidir

3.
A contratação de seguro prestamista vinculada a empréstimo consignado deve observar os princípios da transparência, da boa-
fé objetiva e da liberdade de escolha do consumidor, conforme o Tema Repetitivo 972 do STJ.

4.
A contratação por meio de terminal de autoatendimento, sem proposta específica de adesão, sem subscrição autônoma e sem possibilidade de escolha de seguradora, caracteriza prática abusiva de venda casada.

5.
A ausência de proposta separada e de opção concreta de recusa evidencia imposição velada da contratação do seguro como condição para liberação do crédito.

6.
Reconhecida a prática abusiva, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e a tese firmada no Tema 929 do STJ.

7.
A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, inexistindo nos autos demonstração de violação a direitos da personalidade, como inscrição em cadastro negativo ou exposição pública vexatória.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido
para
reconhecer a nulidade da contratação do seguro prestamista por prática abusiva de venda casada, condenando a parte apelada à restituição em dobro dos valores pagos a esse título
.

Tese de julgamento
:
1. “
A inclusão de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado, sem comprovação da livre escolha do consumidor e sem proposta autônoma, configura prática abusiva de venda casada
”
.
2. “
Compete à instituição financeira demonstrar que o consumidor teve liberdade de escolha
e acesso a informações claras e destacadas quanto à contratação do seguro
”
.
3. “
A restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista contratado mediante venda casada deve ocorrer em dobro
”
.
4. “
A mera cobrança indevida não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a comprovação de abalo concreto à esfera da personalidade
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
art.
14
e
39, I; 42, parágrafo único
;
CC,
arts
. 389, 406 (com redação da Lei n. 14.905/2024)
;
CPC,
arts
. 85, § 11; 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP); STJ,
AgInt
no REsp 1954561/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
23/2/2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.924.440/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
19/8/2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANSUR SALAH AYOUB
contra sentença proferida pelo Dr. Laio Portes
Sthel
, Juiz Substituto Cooperador
na 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou

improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa (ID 315097892).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma por não ter reconhecido a prática de venda casada no contrato firmado entre com o Banco do Brasil, que incluiu, sem sua autorização expressa ou possibilidade de escolha, seguro prestamista administrado pela própria apelada,
BRASILSEG
, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição bancária
(ID 315097894)
.

Alega que o empréstimo foi celebrado por meio de terminal de autoatendimento, sem que houvesse qualquer oportunidade de optar pela contratação ou não do seguro, tampouco de escolher livremente outra seguradora, o que configura violação ao artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972.

Argumenta que, embora a sentença mencione a existência de cláusula contratual que trata do seguro prestamista, o simples apontamento no contrato não supre a ausência de transparência e informação, principalmente considerando que não houve adesão formal, tampouco assinatura em proposta específica.

Aponta que a sentença recorrida desconsiderou a inversão do ônus da prova já deferida e transferiu indevidamente ao consumidor a obrigação de demonstrar que tentou contratar com outras seguradoras, quando, na verdade, cabia à instituição financeira comprovar a oferta de alternativas.

Afirma que a cláusula de seguro foi imposta de forma velada, beneficiando apenas o grupo econômico formado pelo banco e a seguradora, o que torna sua inclusão abusiva e nula. Defende que essa prática viola a boa-fé objetiva, a transparência e a vulnerabilidade do consumidor, gerando o dever de restituir os valores pagos indevidamente e de indenizar pelos danos morais causados.

Assim
, requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, reconhecendo-se a prática de venda casada, com a consequente condenação da parte apelada à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de seguro prestamista, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da inicial.

Recurso tempestivo.

Deferido o parcelamento do preparo recursal (ID 322461363), sendo certificado o pagamento da primeira parcela (ID 323562385).

Em contrarrazões, a companhia de seguros apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que
o apelante

“
não trouxe novos argumentos que ensejassem a modificação do julgado guerreado, já que as razões que traz, se repetem desde o seu petitório inaugural
” (ID 315097897).

No mérito, pugna pelo desprovimento da apelação, com a manutenção integral da sentença, a majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC e o prequestionamento expresso das matérias discutidas para fins de eventual recurso excepcional. Subsidiariamente, caso seja reformada a sentença, pleiteia a aplicação da taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, a apelada, em suas contrarrazões (ID 315097897), sustenta a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, ao argumento de que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos na petição inicial, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Sem razão, contudo.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que devem ser trazidos ao Tribunal os motivos da irresignação e as razões pelas quais se almeja a reforma do julgado.

Partindo dessa premissa, da análise detida das razões recursais apresentadas (ID 315097894), verifica-se que o apelante não se limitou
à
mera repetição da exordial, tendo direcionado sua insurgência especificamente contra os fundamentos da sentença que considerou legítima a contratação do seguro prestamista.

Ressaltou, de maneira clara, a ausência de proposta específica de adesão, a contratação realizada por meio de terminal de autoatendimento, sem opção de escolha de seguradora, e a violação à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, buscando demonstrar a ocorrência de venda casada e a nulidade da cláusula impugnada.

Portanto, ainda que parte dos argumentos já constassem da petição inicial, há nos autos enfrentamento efetivo da fundamentação adotada pelo Juízo de origem, o que atende ao requisito da dialeticidade e demonstra o interesse recursal na reforma d
o
decisum
.

Aliás, segundo
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça,
“
a mera circunstância de terem sido reiteradas
,
na apelação
,
as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação
,
não é suficiente para o não conhecimento do recurso
,
porquanto a repetição dos argumentos não implica
,
por si só
,
ofensa ao princípio da dialeticidade
. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022 – grifo nosso).

Portanto,
não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade
, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte apelada.

É como
voto
.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
MANSUR SALAH AYOUB
ajuizou
Ação de Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
em desfavor de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, com a pretensão de ver reconhecida a nulidade da cobrança de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo consignado, por entender se tratar de prática abusiva de venda casada, requerendo, por conseguinte, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Na exordial, relatou ter contratado junto ao Banco do Brasil um empréstimo consignado no valor de R$ 190.784,89 (cento e noventa mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), mas constatou posteriormente que parte significativa do montante (aproximadamente
17,5%
) fora destinada ao pagamento de seguro prestamista, sem que houvesse anuência expressa ou opção de recusa, circunstância que, segundo alegou, lhe causara prejuízo financeiro e ofensa aos princípios da boa-fé e da transparência contratual.

Ao final da
instrução
, o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, conforme o seguinte excerto da sentença:

“
[...]
O cerne da lide consiste em analisar se há cobrança indevida acerca do serviço denominado “Seguro Prestamista”, bem como se houve falha na prestação do serviço a ponto de ensejar o dever de indenizar.

[...]

Neste contexto, não havendo prova direta da venda casada é possível presumi-la quando estiverem presentes, cumulativamente, os seguintes indícios: 1) venda conjunta de produtos que geralmente se vende separadamente; 2) produtos comercializados de naturezas diversas; 3) curto lapso entre a venda e o ajuizamento da ação; e 4) inexistência de documento evidente de que ocorria a venda de mais de um produto.

Em análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova direta da venda casada, pois não há nada que comprove o vício de consentimento.

Além de inexistir provas diretas, em exame cuidadoso dos autos, nota-se também que inexistem indícios suficientes para a presunção da venda, pois existe nos autos documentos que comprova que a parte autora tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo voluntariamente, o seguro prestamista, posto que, assinou a contratação individual dos serviços.(ID 116543863).

Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório quanto à venda casada continua com a parte reclamante.

Isto porque a presunção de boa-fé é princípio geral de direito, sendo necessário que a má-fé (coação) seja devidamente comprovada (STJREsp 956943/PR).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in
verbis
: [...].

Desse modo, pela insuficiência de provas e indícios, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que não houve venda casada, sendo plenamente legítima a conduta da parte requerida.

Ademais, conforme demonstrado pelo contrato acostado, o promovente tinha plena ciência do que estava adquirindo, pois há cláusula em separado dando a opção de escolha a respeito da contratação.(ID 116543863).

Dano moral.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais,
DECLARANDO EXTINTO

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
[...]
”

(I
D 315097892
).

Contra essa sentença, insurge-se o apelante, pleiteando sua reforma integral
,
para reconhecer a nulidade da contratação do seguro prestamista, com a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais
nos termos da exordial
.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta parcial provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica em apreço atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato firmado entre instituição financeira e pessoa física, na condição de destinatária final do serviço, entendimento este consagrado pela Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Em razão disso, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no artigo 14 do CDC, segundo a qual a reparação dos danos independe de culpa, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal.

Dentro desse regime de proteção, destaca-se a disciplina relativa à legalidade da
cobrança do seguro prestamista em contratos bancários
, matéria que foi objeto de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, ambos afetados ao rito dos recursos repetitivos, que culminou na fixação da tese vinculante n. 2 do Tema 972, nos seguintes termos:

“
Nos contratos bancários em geral
,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

A jurisprudência da Corte Superior reconhece, portanto, a possibilidade de contratação de seguro prestamista no âmbito de contratos de financiamento,
desde que essa contratação não seja imposta ao consumidor de forma direta ou indireta,

e que se preserve sua liberdade de escolha quanto à adesão e à seguradora
.

Esse entendimento decorre da aplicação do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que veda expressamente a prática de venda casada, ao dispor que:

“
Art. 39. É
vedado
ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I -
condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço
, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
”.

Nesse cenário, tem-se que
compete
à
i
nstituição
f
inanceira comprovar que o consumidor teve plena ciência da contratação do seguro e que lhe foi assegurada a liberdade de recusa ou de escolha por outra seguradora.

No caso concreto, todavia, embora a apelada alegue que o consumidor teria anuído voluntariamente à contratação do seguro prestamista, os documentos carreados aos autos não comprovam a efetiva manifestação de vontade livre, consciente e autônoma do apelante.

Conforme demonstrado no comprovante da operação (ID
315097396
), a contratação se deu por meio de terminal de autoatendimento, constando apenas indicação genérica do valor correspondente aos “seguros”
,
no montante de R$
40.128,24
(quarenta mil, cento e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos),
dentro do valor total financiado.
Confira-se:

Não há, contudo, qualquer subscrição eletrônica específica, proposta de adesão separada, ou outro instrumento que evidencie que
essa
contratação foi precedida de informação clara, adequada e destacada, tampouco que o consumidor teve a possibilidade concreta de optar pela contratação ou não do seguro, ou de escolher livremente outra seguradora.

O que se verifica, em verdade, é a imposição velada da contratação do seguro prestamista como condição implícita para liberação do crédito, sendo a seguradora indicada pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira contratante.

A ausência de proposta autônoma e a vinculação direta entre a operação de crédito e o seguro prestamista, sem qualquer demonstração de liberdade contratual, caracteriza a prática abusiva de
venda casada
, cuja nulidade é reconhecida de pleno direito.

A
liás, a
alegação da apelada, de que houve “aceite eletrônico específico”, não encontra respaldo nos autos
, pois t
ampouco se comprova que o sistema utilizado no terminal de autoatendimento tenha efetivamente disponibilizado ao consumidor a opção de recusa do seguro, de modo claro e acessível, nem que a adesão tenha sido precedida de informações adequadas e suficientes, conforme exigem os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança legítima.

Além disso
, a mera menção do valor do seguro no corpo do contrato-padrão, ainda que em cláusula destacada, não supre o dever de informação qualificada e não autoriza concluir que houve consentimento válido, especialmente diante da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor no ambiente digital.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
no reconhecimento da abusividade da cláusula de seguro prestamista quando não evidenciada a possibilidade real de escolha ou a existência de contratação autônoma
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
SEGURO PRESTAMISTA
.
CONTRATAÇÃO
.
LIBERDADE DE ESCOLHA
. IMPRESCINDIBILIDADE.
[...]
2. O Tribunal estadual concluiu que o instrumento contratual apenas permitia a escolha de se contratar o seguro perante seguradora ligada à instituição financeira, não facultando ao agravado a contratação em outros termos. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas
nos
5 e 7 do STJ.

3.
O consumidor não pode ser obrigado a firmar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada
,
conforme definido pela Segunda Seção em julgamento de recurso repetitivo
.
[...]
5. Agravo interno não provido
.
”
(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no REsp 1954561/PR,
Rel. Min.
Moura Ribeiro,
Dje
23/2/2022
– grifo nosso
).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL. REVISÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
.
VENDA CASADA
.
OCORRÊNCIA
.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA
. TEMA 972 DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. ABUSIVIDADE.

1. Ação revisional de cláusulas contratuais.

2.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente da 2a Seção
(recurso repetitivo).

3. Agravo interno no recurso especial não provido
.
”
(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no REsp 1.924.440/SP,
Rel. Min.
Nancy Andrighi,
DJe
19/8/2021
– grifo nosso
)
.

Desta feita, evidenciada a abusividade da contratação e sua nulidade,
revela-se
necessário

o reconhecimento do direito à restituição dos valores pagos a esse título
,
até o momento,
sendo certo que
“
a
restituição dos valores pagos a título
de [...]
seguro prestamista deve ocorrer em dobro
, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicando-se o Tema 929/STJ, visto que os pagamentos ocorreram após 30/03/2021 e não comprovada boa-fé pela instituição financeira
” (TJMT, Apelação Cível n. 1025044-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2025, DJE 11/07/2025 – grifo nosso).

Quanto aos consectários legais,
os valores a serem restituídos devem ser
atualizados com juros de mora a partir da citação (art. 406 do Código Civil) e correção monetária desde o desembolso de cada parcela, ambos pela taxa SELIC. Após a entrada em vigor da Lei n
.
14.905/2024, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Lado outro
,
no tocante
ao pleito de indenização por
danos morais
, entendo que, embora indevida a cobrança e abusiva a conduta, não se extrai dos autos qualquer circunstância apta a demonstrar violação concreta à esfera íntima ou
personalidade do consumidor, inexistindo inscrição indevida em cadastros restritivos, constrangimento público ou negativa de crédito, limitando-se o dissabor à seara patrimonial.

Assim, ausente lesão a direito da personalidade, não há falar em dano moral indenizável, conforme orientação consolidada
por esta Colenda Câmara:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. [...] EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
SEGURO PRESTAMISTA
.
VENDA CASADA CONFIGURADA
. [...] 4. A contratação de seguro prestamista no bojo do contrato de empréstimo caracteriza venda casada quando não há demonstração inequívoca da livre escolha do consumidor, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo entendimento firmado pelo STJ no Tema 972. 5. Incide ao caso o ônus da prova previsto no art. 6o, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar que foi oportunizada ao consumidor a possibilidade de recusar a contratação do seguro ou escolher livremente a seguradora, o que não ocorreu. [...] 7.
A mera cobrança indevida de valores
,
embora caracterize prática abusiva
,
não enseja
,
por si só
,
reparação por danos morais
,
sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo
,
com violação a atributos da personalidade
,
o que não se verificou no caso concreto
. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a restituição simples dos valores pagos a título de seguro prestamista. Tese de julgamento: "1. A inclusão de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado sem demonstração da livre escolha do consumidor caracteriza venda casada e enseja a restituição dos valores cobrados. [...] 3.
A mera cobrança indevida não configura
,
por si só
,
dano moral indenizável
,
sendo necessária a comprovação de lesão a direitos da personalidade
." [...]
”
(TJMT
, Apelação Cível n.
10010855820248110041,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
j.
01/05/2025, Quinta Câmara de Direito Privado,
DJE
01/05/2025
– grifo nosso
)
.

Dessa forma,
impõe-se a reforma parcial da sentença
, tão somente para
reconhecer a nulidade da contratação do seguro prestamista por prática abusiva de venda casada
, com a consequente
restituição em dobro dos valores
indevidamente pagos
, mantendo-se, por outro lado, a improcedência do pedido de indenização por danos morais, ante a inexistência de abalo a direito da personalidade.

Por oportuno, saliento ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de
prequestionamento
, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro
Felix

Fischer
, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
MANSUR SALAH AYOUB

para reconhecer a nulidade da contratação do seguro prestamista por prática abusiva de venda casada, condenando a parte apelada à restituição em dobro dos valores pagos a esse título,
devidamente
atualizados com juros de mora a partir da citação (art. 406 do Código Civil) e correção monetária desde o desembolso de cada parcela, ambos pela taxa SELIC
; e, a
pós a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024,
deverá ser
aplicando o IPCA como índice de correção monetária e
a
taxa SELIC para os juros legais, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Diante da reforma parcial da sentença,
reajusto a distribuição dos
ônus sucumbenciais
para que sejam suportados na proporção de 70% pela parte apelada e 30% pelo apelante
, nos termos do art
igo
86,
caput
, do Código de Processo Civil, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025